Tribunal: TJMT
Processo: 0003427-38.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003427-38.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INACIO SAMPAIO SILVA - CPF: 063.281.341-50 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), DANIELLE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.264.621-40 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOELMA SAMPAIO SILVA (ASSISTENTE), VICENTE SAMPAIO SILVA (ASSISTENTE), PAULO CESAR BEZERRA OLIVEIRA (ASSISTENTE), INGRID KAROLINE FERREIRA SILVA (ASSISTENTE), TAMIRES DE SOUZA AMORIM (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA (ASSISTENTE), RAFAEL ELOI AMIKY (ASSISTENTE), JEDSON DECIO DE ARRUDA (ASSISTENTE), DANIELLE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.264.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL LÍCITA E VÁLIDA.
MÉRITO.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE
. IMPROCEDENTE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 06 anos, 09 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, readequação da pena com afastamento da reincidência, aplicação do redutor do §4o do art. 33 e modificação do regime prisional.

II.

Questão em discussão:

(I)

Verificar se houve nulidade processual por suposta quebra da cadeia de custódia da prova.

(II)

Verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

(III)

Analisar a correção da dosimetria da pena quanto à valoração negativa da quantidade de drogas.

(IV)

Verificar a legalidade da agravante da reincidência.

(V)

Examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

(VI)

Determinar o regime prisional adequado conforme o novo
quantum
de pena e a ausência de reincidência.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de quebra da cadeia de custódia foi rejeitada, pois a droga foi devidamente lacrada, periciada e documentada, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2.

A condenação foi mantida com base em provas robustas e coerentes, notadamente os depoimentos dos policiais em juízo, corroborados com demais elementos.

3.

A valoração negativa da quantidade de drogas (
1,190 kg de maconha
) na primeira fase da dosimetria foi considerada proporcional e devidamente fundamentada com base no art. 42 da Lei de Drogas.

4.

A agravante da reincidência foi afastada, pois a condenação anterior do apelante transitou em julgado após os fatos.

5.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, foi afastada, pois o réu possui maus antecedentes.

6.

Com o afastamento da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo à defesa.”

“2. Os depoimentos policiais são idôneos para fundamentar condenação, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.”

“3. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

“4. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos não configura reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes.”

“5. A existência de maus antecedentes impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.”

“6. A pena inferior a oito anos aplicada a réu não reincidente permite o cumprimento em regime semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, alínea “b”; 59; 63;
CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, VI, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1004238-96.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 30/04/2025; TJMT, N.U 1000914-28.2023.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 25/04/2025; TJMT, N.U 1007954-79.2020.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 12/02/2022.
TJMT, N.U 1014807-64.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 26/06/2025; TJMT, N.U 1001525-12.2022.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 19/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
INÁCIO SAMPAIO SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à
pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Segundo consta dos autos, o apelante foi preso em flagrante no dia 28 de outubro de 2018, por volta das 10h00min, na Travessa São Damião, Bairro São Matheus, em Sorriso/MT, por guardar, trazer consigo e manter em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de
02 (dois) pedaços grandes e 04 (quatro) pedaços pequenos de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1.190 kg (um quilo, cento e noventa gramas
).

Em suas razões recursais, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
quebra da cadeia de custódia da prova
, alegando que a autoridade policial não teria lacrado a droga apreendida antes de encaminhá-la à perícia. No
mérito,
sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a
readequação da dosimetria da pena
, com o
afastamento da circunstância judicial relativa à quantidade de drogas apreendidas
,
o afastamento da agravante de reincidência
, o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
e a
modificação do regime inicial para o cumprimento da pena
.
(ID 284315360).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, reconhecendo apenas as teses relativas ao afastamento da agravante da reincidência e à modificação do regime inicial para o cumprimento da pena.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso
, somente para afastar a agravante de reincidência e modificar o regime inicial para o cumprimento da pena.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. PRELIMINAR – DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O apelante suscita preliminar de quebra da cadeia de custódia, alegando que a autoridade policial não teria lacrado a droga apreendida antes de encaminhá-la à perícia, o que comprometeria a idoneidade da prova.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, assegurando sua rastreabilidade e integridade a partir de seu reconhecimento até o descarte.

No caso em análise, não se verifica a quebra da cadeia de custódia, uma vez que a mera alegação de ausência de comprovação de que a embalagem contendo o entorpecente foi devidamente lacrada antes de seu encaminhamento à POLITEC, sem a devida especificação de eventual equívoco no procedimento e do prejuízo concreto suportado pelo réu, não é suficiente para evidenciar a alegada quebra.

Ao contrário do alegado, constatou-se que a Autoridade Policial adotou todas as cautelas necessárias em relação ao entorpecente apreendido, bem como, houve registro pormenorizado por parte da equipe pericial, conforme consta no laudo pericial juntado aos autos (ID 43848813 - Pág. 94).

Ademais, restou evidente que as substâncias entorpecentes apreendidas estavam acondicionadas em envelope plástico de segurança da POLITEC, devidamente lacrado e identificado sob o no 03042588, conforme se verifica no laudo pericial.

Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não conduzem, por si sós, à nulidade automática da prova. É imprescindível que a defesa demonstre, de forma concreta, a ocorrência de prejuízo, ou seja, que a falha procedimental tenha efetivamente comprometido a autenticidade e a confiabilidade do vestígio periciado. A mera alegação genérica de descumprimento de formalidades, sem a indicação de adulteração ou manipulação indevida da prova, não é suficiente para invalidá-la.

Nesse sentido, também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de vício que comprometa a integridade da prova, o que não ocorreu no caso." (N.U 1004238-96.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

"Não há nulidade por quebra da cadeia de custódia quando ausente qualquer elemento concreto que evidencie adulteração, substituição ou contaminação das provas." (N.U 1000914-28.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Dessa forma, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa ou de comprometimento da idoneidade da prova, a alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II. DO MÉRITO

Da insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas

O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que os depoimentos dos policiais são contraditórios e não foram corroborados por outros elementos probatórios.

A tese
não
merece acolhimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 278071447 – fls. 5), Termo de Exibição e Apreensão (ID 278071447 – fls. 11), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID 278071447 – fls. 29), Boletim de Ocorrência (ID n° 278071447 – fls. 37), Relatórios de Investigação (ID n° 278071447 – fls. 62) e Laudo Pericial (ID n° 278071447 – fls. 94).

Conforme consta no laudo pericial, foram encontrados em posse dos réus
dois pedaços grandes e quatro pedaços pequenos de substância análoga à maconha
, totalizando aproximadamente
1,190 kg (um quilo e cento e noventa gramas),
sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Quanto à
autoria
, esta também restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
Jedson Décio de Arruda, Werberth Batista Ribeiro e Antônio Marcos Ferreira
, os quais demonstram credibilidade e encontram-se em harmonia com as demais provas coligidas aos autos.

O policial militar
Jedson Décio de Arruda
declarou em juízo que, no dia dos fatos, a equipe de inteligência levantou informações a respeito do tráfico praticado na região de Sorriso, e que, ao chegarem no local, encontraram o réu Inácio e o menor "Vitinho" saindo de uma residência, constatando que o réu Inácio tinha um volume considerável embaixo de sua roupa, o que verificaram tratar-se de um grande tablete de entorpecentes.

Por sua vez, o policial militar
Weberth Batista Ribeiro
relatou que a equipe de inteligência da Polícia recebeu várias denúncias acerca de duas mulheres envolvidas no tráfico de entorpecentes da cidade, sendo uma delas a corré Danielle, e que, após feitas campanas no local, visualizaram o réu Inácio e o menor "Vitinho" em comportamento suspeito, razão pela qual foi acionada a Força Tática. Feita a abordagem, encontraram entorpecentes em posse de ambos.

Já o policial militar
Antônio Marcos Ferreir
a relatou que o serviço de inteligência estava monitorando a residência da suspeita Daniele, e que, ao se dirigirem para o local, viram os suspeitos tentando esconder um invólucro dentro de um cesto de lixo, razão pela qual foi feita a abordagem de ambos. Identificados o menor "Vitinho" e seu irmão, o réu Inácio, foi feita busca pessoal neles e apreendido o invólucro dispensado por ambos, o qual continha substância análoga à maconha.

Cabe destacar que os depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

Nesse sentido, é o Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Ademais, o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, de sorte que, para sua consumação, é suficiente a prática de uma das ações ali previstas, sendo prescindível a efetiva comprovação da venda, conforme Enunciado Orientativo no 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
."

Conclusivamente, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Outrossim, importa registrar, em que pese o juízo
a quo
tenha mencionado a causa de aumento relativa ao envolvimento da Adolescente (Amanda) no tráfico de entorpecentes, não a levou a efeito na dosimetria da pena e não havendo recurso por parte do Ministério Público, não será considerada neste momento, por ser prejudicial ao réu.

Da dosimetria da pena

Da circunstância judicial relativa à quantidade de drogas apreendidas

O apelante sustenta que a circunstância judicial relativa à quantidade de drogas apreendidas foi valorada de forma desproporcional pelo juízo
a quo.

A tese
não
merece acolhimento.

O juízo
a quo
, ao fixar a pena-base, considerou a expressiva quantidade de entorpecentes encontrada em posse dos réus (aproximadamente 1,190 kg de maconha), elevando a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade de drogas apreendidas encontra respaldo no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, a quantidade de drogas apreendidas (
aproximadamente 1,190 kg de maconha
) é expressiva e justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial, bem como, o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"A pena basilar imposta ao apelante acima do mínimo legal não merece reparos porque ficou evidenciada a correta avaliação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, tendo a sanção inicial sido fixada de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal." (N.U 1007954-79.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022).

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade na valoração da circunstância judicial relativa à quantidade de drogas apreendidas.

Da agravante de reincidência

O apelante sustenta que a agravante de reincidência foi aplicada de forma indevida, uma vez que, na data dos fatos (28/10/2018), não possuía condenação transitada em julgado.

A tese
merece acolhimento.

O juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a agravante da reincidência específica, elevando a pena em 1/6 (um sexto), com base na condenação do réu nos autos n° 0002809-27.2017.8.12.0011 (SEEU no 0001611-81.2019.812.0011), pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

Contudo, conforme documentos juntados aos autos, a condenação do réu nos autos n° 0002809-27.2017.8.12.0011 (SEEU no 0001611-81.2019.812.0011), ocorreu em 11/06/2018 e transitou em julgado apenas em 15/01/2019, ou seja, após a data dos fatos (28/10/2018).

Nos termos do artigo 63 do Código Penal, "
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
".

Portanto, não se configura a reincidência no caso em análise,
devendo ser afastada a agravante reconhecida pelo juízo
a quo
.

Da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas

O apelante sustenta que faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos legais.

A tese
não
merece acolhimento.

O § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 estabelece que "
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
".

No caso em análise, embora o apelante não seja reincidente, conforme reconhecido anteriormente, ele não possui bons antecedentes, tendo em vista a condenação nos autos no 0002809-27.2017.8.12.0011, em 11/06/2018, também pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"
...
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige a cumulatividade de requisitos objetivos e subjetivos, sendo afastada pela existência de maus antecedentes.”.

(
N.U 1001525-12.2022.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025
).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

6.
A aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante da existência de condenação anterior por tráfico, ainda que com trânsito em julgado posterior, configurando maus antecedentes, conforme jurisprudência pacífica da Câmara Criminal do TJMT.

7. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

“
A existência de condenação anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior ao fato, configura maus antecedentes e impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
”.

(N.U 1014807-64.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Portanto, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Do regime inicial para o cumprimento da pena

O apelante sustenta que o regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena foi fixado com base na suposta reincidência, a qual deve ser afastada por não se configurar no caso em análise.

A tese
merece
acolhimento.

O juízo
a quo
fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando a reincidência do réu.

Contudo, conforme já mencionado, o apelante não é reincidente, uma vez que a condenação anterior transitou em julgado apenas após a data dos fatos, de modo que foi afastada.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto".

No caso em análise, a pena final e definitiva do apelante, após o afastamento da agravante da reincidência, resulta em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, ou seja, superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos.

Portanto, não sendo o apelante reincidente e considerando a pena definitiva fixada, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

Afastar a agravante da reincidência reconhecida pelo juízo
a quo
, redimensionando a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2.

Fixar o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025